Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708217-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O patrono do réu requer a retirada do processo da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária presencial, de 10/4/2025, porque, no mesmo dia, estará em sessão plenária do Tribunal do Júri de Ceilândia, conforme declaração que junta no ID 70668147. Defiro o pedido. Fica o processo adiado para a próxima sessão de julgamento presencial, a se realizar em 24/4/2025, ficando o advogado desde já intimado. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 14:01:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator